Tribunal: TJDFT
Processo: 0021669-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
1.1. No caso, o apelante comprovou insuficiência de recursos para custear o processo em razão da situação de desemprego em que se encontra. Gratuidade de justiça deferida.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
4.1. Não sendo muito baixo o valor da causa, é indevida a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
5. O art. 940 do Código Civil estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
5.1. Pacífico o entendimento de que para aplicação do referido artigo é necessária a comprovação da má-fé da parte credora.
5.2. Nesse sentido estabelece o Enunciado de Súmula 159 do STF: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
5.3. No caso dos autos, o pagamento da dívida ocorreu por menos de dez por cento do valor originário em razão de acordo firmado anos após o ajuizamento da ação.
5.4. Ausente má-fé do credor, o recebimento do dobro do valor da dívida que foi extinta por menos de dez por cento de seu valor originário traduz enriquecimento sem causa, situação rechaçada por nosso ordenamento
6. Gratuidade de justiça deferida. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.